Tribunal: TJSP
Processo: 2275496-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Prestação de serviço. Energia elétrica. Cumprimento provisório de sentença, na pendência de apelação da ré. Decisão agravada que rejeitou os bens oferecidos em caução pelos autores-exequentes para efeito de imediato levantamento do valor depositado pela ré. Inconformismo daqueles. Execução provisória, todavia, iniciada indevidamente. Sentença que confirmou tutela antecipada deferida

Ementa:
Processual. Prestação de serviço. Energia elétrica. Cumprimento provisório de sentença, na pendência de apelação da ré. Decisão agravada que rejeitou os bens oferecidos em caução pelos autores-exequentes para efeito de imediato levantamento do valor depositado pela ré. Inconformismo daqueles. Execução provisória, todavia, iniciada indevidamente. Sentença que confirmou tutela antecipada deferida nos autos relativamente à obrigação de fazer imposta à ré. Conteúdo da sentença entretanto que vai além disso. Execução iniciada que diz respeito às indenizações por danos materiais e morais também previstas, além de encargos sucumbenciais. Capítulos da sentença não coincidentes com o conteúdo da tutela antecipada. Apelação que nessa parte é dotada de efeito suspensivo, não se aplicando aí a exceção do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, limitada à confirmação da tutela provisória, em si mesma. Execução viciada, pela inexigibilidade dos valores cobrados. Anulação de ofício dos atos processuais correspondentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275496-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante LÚCIA
APARECIDA
LENÇONI
LOZANO,
é
agravado
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do agravo e
anularam de ofício o processo, desde o início do cumprimento de sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275496-56.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - Voto no 16.202
2
Agravantes: Lúcia Aparecida Lençoni Lozano, Renato Lençoni Lozano e Tiago
Lençoni Lozano
Agravada: Energisa Sul-sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Ag. Instrumento no 2275496-56.2019.8.26.0000 Vara Única de Santo Anastácio
Voto no 16.202
Processual.
Prestação
de
serviço.
Energia
elétrica.
Cumprimento provisório de sentença, na pendência de
apelação da ré. Decisão agravada que rejeitou os bens
oferecidos em caução pelos autores-exequentes para efeito de
imediato levantamento do valor depositado pela ré. Inconformismo daqueles. Execução provisória, todavia,
iniciada indevidamente. Sentença que confirmou tutela
antecipada deferida nos autos relativamente à obrigação de
fazer imposta à ré. Conteúdo da sentença entretanto que vai
além disso. Execução iniciada que diz respeito às indenizações
por danos materiais e morais também previstas, além de
encargos
sucumbenciais.
Capítulos
da
sentença
não
coincidentes com o conteúdo da tutela antecipada. Apelação
que nessa parte é dotada de efeito suspensivo, não se aplicando
aí a exceção do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, limitada à
confirmação da tutela provisória, em si mesma. Execução
viciada, pela inexigibilidade dos valores cobrados. Anulação de
ofício dos atos processuais correspondentes.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
85/88 deste instrumento (fls. 341/344 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda condenatória em obrigação de fazer, voltada à instalação de rede para o
fornecimento de energia elétrica, em fase de cumprimento provisório de sentença, indeferiu
pedido formulado pelos exequentes de levantamento imediato do valor depositado nos
autos pela executada; considerou a MMa Juíza, para tanto, que o bem imóvel e o automóvel
oferecidos como caução para levantamento da verba principal e honorários sucumbenciais,
respectivamente, não seriam idôneos e suficientes, nos termos do art. 520, IV, do CPC,
havendo ademais risco de reversão da sentença, objeto de apelação pendente junto a este E.
Tribunal, em face do que determinou seja aguardado o trânsito em julgado para efeito de
levantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275496-56.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - Voto no 16.202
3
Insurgem-se os exequentes, insistindo na possibilidade de
levantamento integral do valor depositado pela executada, ante a caução prestada nos
moldes do art. 520, IV, do CPC. Nesse sentido, afirmam que o valor dos bens oferecidos
(imóvel com avaliação média de R$ 255.000,00 e automóvel no valor de R$ 37.485,00,
segundo tabela FIPE) ultrapassaria em muito o débito perseguido (R$ 135.875,84),
ressaltando que estariam livres de quaisquer ônus. Reforçam a responsabilidade objetiva
da parte exequente no cumprimento de sentença provisório e batem-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento sob a forma de agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação de tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juiz a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
deixando a agravada de se manifestar em resposta, não obstante intimada para tanto.
É o relatório.
O caso é de conhecimento do agravo de instrumento, visto que
presentes os requisitos de admissibilidade, com nulificação de ofício da decisão agravada e
bem assim dos atos praticados em termos de execução provisória.
Explica-se. O condicionamento do levantamento de valores à
prestação de caução e o próprio processamento de execução provisória apenas se
compreendem na pendência de recurso sujeito a efeito meramente devolutivo, o que não é
o caso dos autos ao menos no que diz respeito ao objeto da execução.
Com efeito, no sistema processual vigente, o recurso de apelação
é dotado de efeito suspensivo automático, excetuando-se as hipóteses previstas no art.
1.012, § 1o, do CPC.
Dentre elas, se encontra a decisão que confirma tutela antecipada
(inciso V), o que a rigor ocorreu no tocante à r. sentença apelada. Ocorre que, como
evidente, a imediata eficácia da sentença em tais termos não se dá quanto ao todo, mas tão
somente no que diz respeito ao capítulo de confirmação da tutela provisória, vale dizer, no
tocante à matéria alcançada por essa última, que não necessariamente exaure o espectro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275496-56.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - Voto no 16.202
4
decisório da sentença.
Na espécie dos autos, a demanda proposta tinha por objeto a
imposição de obrigação de fazer, relativamente à conclusão da rede elétrica a que se
obrigou a ré, mas indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a demora no
cumprimento dessa obrigação contratual. A tutela antecipada deferida ao início do
processamento tinha por objeto a obrigação de fazer, especificamente, tendo sido assinado
à ré prazo de noventa dias para tanto; e foi isso o que se confirmou na r. sentença apelada.
A execução iniciada, todavia, nada tem a ver com esses aspectos.
Compreende as indenizações que foram deferidas no julgamento de mérito, mais as verbas
de sucumbência, com a ressalva de que os honorários advocatícios foram arbitrados em
percentual sobre as condenações pecuniárias em questão.
Estranhos tais temas ao conteúdo da tutela antecipada, não é a
sentença alcançada nessa parte pelo art. 1.012, § 1o, V, do CPC, de modo que a apelação aí
é dotada de efeito suspensivo, tendo sido indevidamente iniciada a execução provisória.
Anulam-se pois, de ofício, todos os atos correspondentes. Fica
facultado à ré o levantamento do valor depositado ou deixá-lo nos autos para efeito de
oportuna satisfação da condenação, em caso de desprovimento do apelo.
Ante o exposto, conhece-se do agravo e anula-se de ofício o
processo, desde o início do cumprimento de sentença.
FABIO TABOSA
Relator